Tribunal: TJDFT
Processo: 0051312-55.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE PEÇA ANTERIORMENTE APRESENTADA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, ainda que expresso o interesse de prequestionamento da matéria debatida, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeitada a alegação de ocorrência de omissão quando observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia apresentada. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
3. O órgão julgador não está obrigado, por força legal, a examinar todas as alegações feitas pelas partes, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF, conforme dispõe os artigos 371 e 489 do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, o CPC 1.025 preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que já se verificou no caso concreto.
5. A transcrição da mesma peça de embargos declaratórios anteriormente apresentada, sem nada acrescentar, após ser proferido novo acórdão, representou o manejo do sistema processual e recursal com objetivo meramente protelatório, em violação ao que dispõe o art. 1.023 do CPC.
6. Incide a hipótese do art. 1.026, § 2o do CPC, razão pela qual aplico ao embargante multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
7. Na eventual oposição de novos embargos, a multa aplicada poderá ser elevada a 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no art. 1.026, § 3o, do CPC.
8. Embargos declaratórios desprovidos.